Tribunal: TJES
Processo: 5019770-21.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019770-21.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MENOR REPRESENTADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU DE MEDIDA PROTETIVA. DIREITO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Marataízes e o Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da mesma comarca, nos autos da ação indenizatória nº 5002097-70.2023.8.08.0069, proposta por menor impúbere representada por sua genitora em face do Município de Marataízes, visando ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação indenizatória de cunho exclusivamente patrimonial proposta por menor contra ente público, quando não há pedido de medida protetiva, situação de risco ou discussão sobre direitos fundamentais da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Vara da Infância e da Juventude é de natureza e se delimita pelas hipóteses do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exigindo relação direta da demanda com direitos infantojuvenis previstos no art. 98 do ECA, em contexto de ameaça ou violação que demande tutela protetiva estatal.

4.
A presença de menor no polo ativo não atrai, por si só, a competência do Juízo da Infância e Juventude, quando a controvérsia é estritamente patrimonial e não envolve violação a direitos fundamentais nem pedido de medida protetiva.

5.
A ação originária busca apenas a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, sem discussão acerca de guarda, adoção, saúde, educação ou qualquer tema ligado às hipóteses dos arts. 98 e 148 do ECA, afastando a competência da Justiça especializada.

6.
O valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, incidindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido e declarado competente o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes.

8.
Tese de julgamento: 1. A competência da Vara da Infância e da Juventude exige causa de pedir relacionada a direitos fundamentais infantojuvenis em situação de risco ou violação prevista nos arts. 98 e 148 do ECA. 2. Ação indenizatória de cunho exclusivamente patrimonial proposta por menor não se insere na competência da Justiça da Infância e Juventude. 3. Sendo o valor da causa inferior a 60 salários mínimos e havendo interesse do Município, incide a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 98 e 148; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC 5011691-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2023; TJES, CC 0001405-43.2021.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJES, CC 0001610-72.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Substituta Marianne Júdice de Mattos, 4ª Câmara Cível, j. 14.03.2022; TJES, CC 100200066205, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MARATAÍZES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de análise preliminar de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES
face a remessa pelo
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
nos autos da “ação indenizatória” sob o n. 5002097-70.2023.8.08.0069 proposta por
N. E. S. (menor representada
) em face do
Município de Marataízes.

O Juízo Suscitado (
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
) declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que a causa de pedir se baseia em argumentos centrados nos direitos da criança e do adolescente, notadamente a oferta irregular ou recusa de ações de saúde e programas de medida de proteção, o que atrairia a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Por sua vez, o Juízo Suscitante da
VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE,
ao deflagrar o presente incidente, consignou que a demanda possui natureza estritamente patrimonial, visando única e exclusivamente a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, sem envolver pedido de medida protetiva ou discussão sobre a oferta de serviços de saúde. Ressaltou que a autora não se encontra em situação de risco e que o valor da causa (R$ 18.228,00) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 17071706).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela procedência do presente conflito para declarar a competência do juízo suscitado Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Marataízes (id. 17287992).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019770-21.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de análise preliminar de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES
face a remessa pelo
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
nos autos da “ação indenizatória” sob o n. 5002097-70.2023.8.08.0069 proposta por
N. E. S. (menor representada
) em face do
Município de Marataízes.

O Juízo Suscitado (
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
) declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que a causa de pedir se baseia em argumentos centrados nos direitos da criança e do adolescente, notadamente a oferta irregular ou recusa de ações de saúde e programas de medida de proteção, o que atrairia a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Por sua vez, o Juízo Suscitante da
VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE,
ao deflagrar o presente incidente, consignou que a demanda possui natureza estritamente patrimonial, visando única e exclusivamente a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, sem envolver pedido de medida protetiva ou discussão sobre a oferta de serviços de saúde. Ressaltou que a autora não se encontra em situação de risco e que o valor da causa (R$ 18.228,00) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 17071706).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela procedência do presente conflito para declarar a competência do juízo suscitado Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Marataízes (id. 17287992).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar ação que visa à condenação do Município de Marataízes ao pagamento de indenização por danos morais, figurando no polo ativo menor impúbere, devidamente representada por sua genitora

A competência da Vara da Infância e da Juventude é de natureza absoluta e firmada em razão da matéria, regida pelas hipóteses taxativas previstas no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Para que se atraia a competência desta justiça especializada, não basta a mera presença de criança ou adolescente em um dos polos da demanda; é imprescindível que a causa de pedir verse sobre direitos fundamentais afetos à infância e juventude, em situações de ameaça ou violação que demandem a intervenção protetiva do Estado, conforme as diretrizes do artigo 98 do mesmo diploma legal.

ECRIAD

Art. 98.
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Art. 148.
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar ; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

No caso em exame, a pretensão deduzida na exordial possui cunho estritamente patrimonial. Não se vislumbra, na espécie, pleito de medida de proteção, discussão sobre guarda, tutela, adoção ou acesso a direitos sociais básicos (como saúde ou educação) que justifiquem a atuação do Juízo da infância da juventude.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que ações indenizatórias, ainda que movidas por menores, não se inserem na competência da Vara da Infância e Juventude quando ausente situação de risco.

Nesse sentido, trago à colação os julgados desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL E CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1)
O simples fato de o menor figurar em um dos polos da demanda não atrai a competência automática do Juízo da Infância e Juventude, mormente quando se tratar de demanda que envolve questões patrimoniais e contratuais, conforme precedentes do TJES. 2) A competência da Vara da Infância e Juventude é determinada pelo art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda que possa haver interesse da criança, em verdade o interesse é obrigacional, de cumprimento de contrato de plano de saúde, não se tratando de questão regida propriamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
3) No caso em tela, a demanda originária está adstrita unicamente a análise contratual da avença celebrada entre as partes e objetiva fins patrimoniais, uma vez que há pedido de indenização por danos morais. 4) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES. (TJES; CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 5011691-58.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Julgado em: 22/Aug/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. PRETENSÃO DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Depreende-se dos artigos 98 e 148, do ECRIAD, e do artigo 60, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, que a fixação da competência dos Juízes de Direito das Varas Especializadas de Infância e Juventude pauta-se de acordo com a existência, ou não, de vulnerabilidade dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. II. Por outro lado, prescreve o artigo 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, competir aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. III. Deveras,
está-se diante de uma competência a ser definida pela matéria e não pela existência de um menor na demanda, propriamente. O mero fato de criança estar no polo ativo da demanda não atrai a competência para o juízo da infância e juventude, uma vez que a controvérsia, objeto da ação, não é afeta às hipóteses dos arts. 98 e 148 do ECRIAD
.
IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado." (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 0001405-43.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

[...]
Tratando-se de ação de cunho eminentemente patrimonial, como é a indenizatória por ato ilícito praticado por ente público, incabível o seu processamento no juízo da infância e juventude
.
[...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 0001610-72.2021.8.08.0000, Relator: Desa. Substituta Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

[...] 1.
A causa de pedir da ação de indenização por danos materiais e morais não se relaciona com violação ou afetação a direito da infância ou juventude elencado nos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se, em verdade, de ação indenizatória cuja pretensão tem caráter exclusiva e meramente obrigacional, na medida em que pretende o menor uma indenização por danos morais e materiais, sem qualquer relação com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.
Não basta que um menor figure em um dos polos de uma demanda judicial para que os autos sejam processados perante o Juizado da Infância e da Juventude, pois, se assim o fosse, todas as ações onde figurasse um menor na relação processual deveriam ser distribuídas e processadas junto à Vara da Infância e da Juventude, o que, sabidamente e por razões óbvias, é inconcebível.
3. A pretensão veiculada na ação indenizatória envolve direito exclusivamente patrimonial, o que afasta o direito do menor garantido pelo ECA e não justifica o tramitar da ação no Juizado da Infância e Juventude. [...]" (TJES, Classe: Conflito de Competência Infância e Juventude, 100200066205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Cumpre observar que o valor atribuído à causa é de R$ 18.228,00 (dezoito mil, duzentos e vinte e oito reais), montante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Tratando-se de ação de interesse do Município, aplica-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos exatos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência d
a

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MARATAÍZES
para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)